Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-97.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005974-97.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTI GONCALVES CORREIA - CPF: 940.623.311-87 (APELANTE), GILMAR BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 037.351.511-16 (ADVOGADO), EDINEIA ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 621.727.431-00 (APELADO), MIRIAM DE ALMEIDA ESTEVAO - CPF: 396.479.271-34 (APELADO), NARCISO ESTEVAM DE ALMEIDA - CPF: 312.856.431-00 (APELADO), MARIA DE ALMEIDA ESTEVAO GONCALVES - CPF: 396.513.041-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005974-97.2023.8.11.0006

EMENTA
:

APELAÇÃO
–
AÇÃO
ANULATÓRIA DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL PROPOSTA POR SUPOSTA COMPANHEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO RECONHECIMENTO DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL – LEGITIMIDADE ATIVA COMPROMETIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que indeferiu, em razão de ilegitimidade ativa, a petição inicial da Ação Anulatória de Partilha proposta por suposta companheira sem a prova do reconhecimento da alegada União Estável que argumenta ter ocorrido entre ela, autora apelante, e o autor da herança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005974-97.2023.8.11.0006

Apelante:
Ruti Gonçalves Correia

Apelados:
Edineia Estevão de Almeida, Miriam de Almeida Estevão, Narciso Estevam de Almeida e Maria de Almeida Estevão Gonçalves herdeiros de Edson Estevão de Almeida

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela autora
Ruti Gonçalves Correia
.

AÇÃO:
Anulatória de Partilha Extrajudicial com pedido de Tutela de Urgência
no
1005974-97.2023.811.0006

proposta por
Ruti Gonçalves Correia
aqui apelante em face de
Edineia Estevão de Almeida, Miriam de Almeida Estevão, Narciso Estevam de Almeida e Maria de Almeida Estevão Gonçalves herdeiros de Edson Estevão de Almeida
.

SENTENÇA (
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres
):
indeferiu a petição inicial por ilegitimidade ativa (art. 475, I e VI, do CPC)
.

Alega ter mantido convivência pública com
Edson Estevão de Almeida
, cuja união foi interrompida em 5.9.2022 em razão do óbito do Sr. Edson.

Relata ter aberto Inventário para adjudicação dos bens e direitos deixados pelo Sr.
Edson
e que estão na posse da apelante cujo processo é o de n. 1008558-74.2022.811.0006 que tramita na 1a Vara Cível de Cáceres e está com trâmite suspenso em razão da ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
no 1009432-59.2022.811.0006 que também foi proposta pela aqui apelante e tramita na 1a Vara Cível de Cáceres.

Informa ainda que
Edson
não deixou ascendentes e nem descendentes e ser, assim, a apelante, única herdeira.

Relata que os irmãos do Sr.
Edson
, dolosamente, realizaram partilha extrajudicial, que foi feita por Escritura Pública lavrada no 2o Ofício de Cáceres, o que levou a apelante a propor esta Ação Anulatória de Partilha.

Alega ter interesse na partilha realizada após a abertura do Inventário Judicial n. 1008558-74.811.0006, até porque a eventual prolação de sentença favorável na Ação de Reconhecimento de União Estável n. 1009432-59.2022.811.0006 irradiará efeitos sobre a transmissão dos bens deixados por
Edson Estevão de Almeida
.

Após discorrer sobre a alegada nulidade da Escritura Pública de Partilha lavrada em favor dos irmãos do falecido, pede no 2o Ofício de Rio Branco/MT, pede a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia da referida Escritura Pública de Partilha e o deferimento da gratuidade da justiça.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005974-97.2023.8.11.0006

Apelante:
Ruti Gonçalves Correia

Apelados:
Edineia Estevão de Almeida, Miriam de Almeida Estevão, Narciso Estevam de Almeida e Maria de Almeida Estevão Gonçalves herdeiros de Edson Estevão de Almeida

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne desta

Apelação
interposta pela autora
Ruti Gonçalves Correia
é

saber se é caso de reforma do indeferimento da petição inicial
da Ação
Anulatória de Partilha Extrajudicial com pedido de Tutela de Urgência
no
1005974-97.2023.811.0006
proposta por
Ruti Gonçalves Correia
aqui apelante em face de
Edineia Estevão de Almeida, Miriam de Almeida Estevão, Narciso Estevam de Almeida e Maria de Almeida Estevão Gonçalves herdeiros de Edson Estevão de Almeida
.

Após a propositura da Ação Anulatória de Partilha o juiz de origem determinou à autora aqui apelante emendar a petição inicial em 15 dias, a fim de apresentar sentença declaratória de união estável entre ela, autora recorrente, e o falecido
Edson Estevão
para comprovar a legitimidade ativa, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 177989851).

A autora apresentou cópia do processo de Reconhecimento de União Estável n. 1009432-59.2022.811.0006 que sustenta ter havido entre ela e
Edson Estevão de Almeida
(id. 177989852).

Na sequência sobreveio indeferimento da petição inicial (id. 177989897), ao argumento de que a referida Ação de Reconhecimento de União Estável n. 1009432-59.2022.811.0006 proposta por
Ruti Gonçalves
foi extinta, por indeferimento da petição inicial, por falta de cumprimento de providência pela autora.

Assim, o prolator da sentença impugnada, concluiu que a autora não comprovou a legitimidade para propor esta Ação Anulatória de Partilha Extrajudicial.

Importante realçar que a sentença que extinguiu,
por indeferimento da petição inicial,
a Ação de Reconhecimento de União Estável
n. 1009432-59.2022.811.0006 proposta por
Ruti Gonçalves
,
foi mantida em grau de recurso (Apelação n. 1009432-59.2022.811.0006, julgada em 23.8.2023
).

Aliás,
o Inventário Judicial
n. 1008558-74.811.0006 proposto por
Ruti Gonçalves

também foi extinto
, isso em 9.10.2023, por falta de
pressuposto e interesse para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Logo, sem razão o apelo, porquanto a autora não logrou demonstrar a legitimidade ativa para postular a anulação da partilha judicial feita pelos irmãos de
Edson
.

Realça-se que a prova da alegada união estável seria sentença de procedência, o que não ocorreu por ter sido extinta a referida Ação de Reconhecimento de União Estável, cuja sentença foi, inclusive, mantida em grau de recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA
.
SUPOSTA COMPANHEIRA DO DE CUJUS. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL
.

DEVE SER RECONHECIDA A CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA

em feito que visa à anulação de partilha

ajuizada pela suposta companheira do de cujus
,
SE AUSENTE RECONHECIMENTO JUDICIAL DA EXISTÊNCIA DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL E EM QUAL PERÍODO ESTA SE DEU
, mormente quando há divergência entre as partes neste particular.

Recurso ao qual se dá provimento.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0034.09.059081-0/001, Relator(a): Des.(a) Dídimo Inocêncio de Paula , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2010, publicação da súmula em 18/01/2011)

(grifei).

Ainda:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA
-
UNIÃO ESTÁVEL
-
AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECONHECIMENTO JUDICIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA
.

A existência de união estável
, para gerar os efeitos do art. 226 da CF,
condiciona-se ao específico reconhecimento judicial declaratório
, assim legitimando a mulher, antes companheira do de cujus,
a requerer a anulação de partilha, em que fora preterida
. Rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0554.02.001713-9/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2005, publicação da súmula em 25/11/2005)

(grifei).

Considerada a renda da recorrente – um salário mínimo mensal – dá-se a isenção do preparo
exclusivamente
para este recurso, sem prejuízo de pedido formulado na origem e de análise pelo juízo singular.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que indeferiu, em razão de ilegitimidade ativa, a petição inicial da Ação Anulatória de Partilha proposta por suposta companheira sem a prova do reconhecimento da alegada União Estável que argumenta ter ocorrido entre ela, autora apelante, e o autor da herança

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023